Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição do réu por inexistência ou insuficiência de provas.
II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra das vítimas reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando elas narram os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que são ouvidas, e suas declarações são ratificadas pela prova oral e pericial.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
V – Recurso conhecido e desprovido.